Tribunal: TJDFT
Processo: 0750161-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750161-98.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON COMERCIO DE FOLHAGENS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AILTON COMÉRCIO DE FOLHAGENS LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos dos Embargos à Execução n. 0731390-63.2023.8.07.0003, opostos pelo agravante em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 177086970 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, sob o fundamento de que, apesar de intimada para comprovar a situação de hipossuficiência, não acostou quaisquer documentos contábeis, tais como o balanço patrimonial, o balancete contábil e a demonstração de resultado financeiro atualizados, que demonstrem seus resultados deficitários. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos juntados nos autos demonstram a sua condição de hipossuficiência. Ressalta que, em que pese ter celebrado o contrato de financiamento de veículo, houve alteração em sua condição financeira. Assevera que a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência capaz de afastar o benefício da gratuidade de justiça, conforme remansosa jurisprudência. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou a concessão da tutela recursal, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça à agravante. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, após a determinação de juntada de documentos aptos a comprovar a alegada condição de hipossuficiente, por meio da decisão exarada sob o ID 54245605, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Da referida decisão, a agravante interpôs agravo interno sob o ID 54445300, pela qual a egrégia 8a Turma conheceu e negou provimento ao recurso, consoante o v. acórdão de ID 58018788, e determinou a intimação da agravante para promover o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias. Interposto recurso especial, o eminente Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Excelentíssimo Desembargador Waldir Leôncio Júnior, inadmitiu o recurso especial, consoante decisão exarada sob o ID 61648470, transitada em julgado em 27/08/2024. Esta Relatoria, consoante despacho de ID 63534811, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, conforme o v. acórdão de ID 58018788, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Apesar de devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 63931619. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. Não obstante, a agravante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 63931619. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024 às 15:21:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora